Tribunal: TJDFT
Processo: 0718556-13.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718556-13.2018.8.07.0000 RECORRENTES: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., INCORPORACÃO GARDEN LTDA RECORRIDO: ELAINE ALBERGARIA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. INSUBSISTÊNCIA. ART. 49, DA LEI 11.101/2005 CRÉDITO SUBSEQUENTE. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO E AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. 1. Segundo o art. 49, da Lei n.o 11.101/2005, só estão sujeitos à recuperação judicial os créditos constituídos até a data do pedido de recuperação judicial. 2. Se o título judicial executado se constituiu definitivamente com o trânsito em julgado em data posterior ao pedido de recuperação judicial, o referido crédito não se sujeita à análise do juízo universal, nem tampouco se submete ao plano e aos efeitos da recuperação. 3. Agravo de instrumento não provido. As recorrentes apontam contrariedade aos seguintes dispositivos da Lei 11.101/05: a) artigo 49, asseverando, em síntese, que o crédito em apreço se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que o fato gerador da dívida é o evento danoso, que ocorreu antes do ajuizamento do pedido de recuperação. Aduzem que o trânsito em julgado do título judicial executado não é o marco de constituição do crédito, uma vez que se trata de ação de natureza declaratória, não constitutiva; b) artigo 47, afirmando que somente o juízo universal pode emitir ordem de constrição de seus ativos. Colacionam julgados do Superior Tribunal de Justiça como objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono às teses suscitadas. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/05. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, além de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020